Tribunal: CARF
Processo: 10660.723530/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723530/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ERIK RODRIGUES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.Súmula CARF Vinculante no
1 conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO
CAIXA.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para
comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o
beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados, para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.023, de 9 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10660.722918/2012-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório Rechmann
Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723530/2012-51
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 07-39.893 que:
a) não conheceu da impugnação, no tocante à matéria objeto do Mandado de Segurança
no 208-81.2013.4.01.3809/Subseção Judiciária de Varginha/MG;
b) no tocante à matéria diferenciada da ação judicial, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), constante às fls. 06-14, a autoridade
lançadora relata que o procedimento foi instaurado com o objetivo de verificar possíveis
irregularidades nos lançamentos do livro caixa nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 e que no
presente processo restou formalizado o crédito correspondente aos anos-calendário 2008 e 2009.
Com relação ao ano-calendário 2007, a autuação foi formalizada no processo administrativo
fiscal no 10660.722918/2012-35.
Foram, então, glosas as seguintes despesas:
1 - Artigos adquiridos para serem oferecidos a clientes com a finalidade de fidelização:
garrafas de vinho, cerveja, uísque e energético (07/12/2007); aquisição, criação e
elaboração de videofotos de com motivações natalinas (02/01/2007, 29/01/2007,
05/02/2007, 12/12/2007 14/01/2008); aquisição de bombons e chocolates (10/01/2007),
que não foram considerados como necessárias à percepção da receita.
2 – Pagamentos Reprox – de acordo com a fiscalização foram glosados pelo fato de o
contribuinte
apresentar
como
comprovantes
apenas
boletos
bancários,
desacompanhados de nota fiscal. Menciona ainda que: “Além desses pagamentos
questionados, há outros que se encontram em situação parecida, conforme anexo ao
Termo de Intimação. Foram glosadas também despesas comprovadas unicamente com
nota fiscal, desacompanhada de comprovante de pagamento e, ainda, notas fiscais com
descrição do produto ou serviço de forma inintelegível, não permitindo avaliar se se
trata de despesa necessária, ou não.”
3 - Aquisição de cartão de memória e de bateria para notebook: porque conforme
Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – CST n° 60, não são
dedutíveis as despesas com equipamentos cuja vida útil ultrapasse a de um exercício e
que não sejam consumíveis, sendo consideradas como aplicação de capital.
4 – Pagamento à Sodexho por 71 desjejuns e 689 refeições: a autoridade fiscal justifica
que: “O incentivo fiscal aos gastos com alimentação do trabalhador restringe-se às
pessoas jurídicas com programa aprovado pelo Ministério do Trabalho. O contribuinte
que perceber rendimentos de trabalho não-assalariado poderá lançar em seu livro caixa
as despesas de alimentação de seus empregados, que integrarão a remuneração dos
mesmos. Portanto, os gastos com alimentação custeados pelo empregador poderão ser
deduzidos no Livro Caixa desde que tais valores sejam inseridos em folha de
pagamento.”
5 – Pagamento à Comercial Rafadanil no dia 19/03/2008; Pagamento a cartório
15/09/2008; pagamento por assinatura de revista aduaneira (19/02/2009); pagamento à
Embratel (10/07/2009): foram glosados exclusivamente pela não apresentação de
documentos comprobatórios.
De acordo com a autoridade fiscal, são glosados os lançamentos referentes a
despesas não necessárias; despesas cujos comprovantes não são os adequados; gastos em
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

máquinas, equipamentos ou peças não consumíveis, ou cuja duração exceda a um exercício;
comprovantes cuja descrição do produto ou do serviço prestado foi apresentada de forma não
compreensível. Foi glosada também, para cada lançamento, a parcela que excede ao percentual
apurado conforme demonstrativos das páginas 03 e 04 deste relatório”.
A Decisão recorrida não conheceu das seguintes matérias: “I - DO RATEIO
ENTRE OS SÓCIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS” e “IV – MULTA APLICADA”.
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário,
alegando que demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado total ou parcialmente, na medida em que combatido.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo; no entanto, será conhecido tão somente
quanto à matéria conhecida pela DRJ, conforme abaixo exposto.
Das alegações recursais
O recorrente não impugna, em razões recursais, o conhecimento parcial da
matéria em razão da concomitância com o mandado de segurança impetrado.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se
entender que o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser
conhecido o seu recurso voluntário. Desse modo, não pode o julgador
administrativo apreciar o mérito do recurso voluntário em virtude da
concomitância.
Quanto ao conhecimento, assim concluiu a decisão recorrida:

não conheceu da impugnação, no tocante à matéria objeto do Mandado
de Segurança no 208-81.2013.4.01.3809/Subseção Judiciária de Varginha/MG. A
matéria não conhecida foi: “I - DO RATEIO ENTRE OS SÓCIOS DAS
DESPESAS APRESENTADAS” e “IV – MULTA APLICADA”
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51


no tocante à matéria diferenciada da ação judicial, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração
- Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2007,
onde foi reduzido o imposto a restituir declarado de R$ 48.442,99 para R$
9.847,76, apurando-se o imposto devido de R$ 38.595,23.
A matéria que veio a julgamento refere-se, portanto, a DEDUÇÕES
INDEVIDAS A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO
CAIXA.
No tocante à alegação do recorrente de que teria entregue as documentações à
fiscalização e que esta teria perdido os documentos, não foram incluídas novas
razões no voluntário, razão pela qual transcrevo, com fundamentação das razões
de decidir, o trecho do voto da decisão recorrida que trata sobre a matéria. A
ausência de novas razões também ocorre com relação as alegações de glosa de
itens referentes à despesas com marketing direto, pagamentos com
documentação imprópria, pagamentos a sodexho, glosa de despesas referentes à
aplicação de capital.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor de seu voto condutor:
Consoante relatado, parte das despesas escrituradas no livro caixa apresentado
pelo contribuinte para o ano-calendário 2007 não foram aceitas pela autoridade
lançadora, devido à ausência de apresentação de documentos comprobatórios.
De sua parte, o contribuinte afirma que procedeu à entrega dos documentos e que
se o Auditor Fiscal não quis proceder a conferência dos documentos no momento
da recepção, assumiu o ônus de provar que documentos específicos não lhe
foram apresentados.
Reforça que os protocolos de entrega são imperativos ao mencionar a entrega dos
“documentos escriturados no LIVRO CAIXA REF 2007 e 2008”, que a listagem
dos documentos é o próprio livro caixa apresentado, não havendo razão para
serem listados novamente apenas para facilitar um trabalho que é do próprio
Auditor.
Acrescenta que o extravio dos documentos não pode ser atribuído à pessoa física
do fiscalizado, e a falta de documentos não é critério fidedigno para rechaçar sua
declaração de IRPF, devendo o Auto de Infração ser modificado em cada ponto
que utiliza essa justificativa.
Em outro tópico, o contribuinte acrescenta que cabe ao Auditor-Fiscal
comprovar a falta desses documentos de forma clara e precisa, ou então requerer
a complementação da documentação através de cópias ao impugnante, mas
jamais glosar despesas com justificativas que residem no campo da mera
alegação da falta de entrega.
Analisados os atos prévios à emissão do Auto de Infração, conclui-se que não
assiste razão ao contribuinte.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal, após a apresentação do Livro Caixa dos
anos de 2007, 2008 e 2009, intimou o contribuinte a retificar as informações nele
contidas, em face das inconsistências verificadas no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 001.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

O contribuinte apresentou novos Livros Caixa com o saneamento das
inconsistências verificadas pela autoridade lançadora (anexos aos autos), e, em
face da nova escrituração, a autoridade fiscal elaborou o Termo de Intimação
Fiscal no 02 e anexos, nos seguintes termos:
(...) fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, no PRAZO DE CINCO
DIAS ÚTEIS, os documentos que comprovam as despesas lançadas nos livros-
caixa dos anos calendário 2007, 2008 e 2009, conforme relações anexas.
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados, e a
respectiva documentação deverá ser relacionada e entregue em qualquer Agência
da Receita Federal ou enviada pelos Correios aos cuidados do auditor-fiscal que
assina o presente Termo, para o seguinte endereço
Anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 02, consta a relação de todas as despesas
a serem comprovadas, com a data, histórico e valor.
Após o atendimento do pedido de prorrogação do prazo para atendimento à
intimação, verifica-se dos autos que o contribuinte apresentou documentos,
acompanhado de um recibo de entrega de documentos, com a seguinte
especificação: “Documentos escriturados do Livro Caixa ref. 2007, 2008” (fl.
1466).
No mesmo recibo, a autoridade fiscal ressalvou que não foi feita a conferência
individualizada dos documentos apresentados naquela ocasião. E que tal
procedimento, se necessário, seria efetuado posteriormente.

Ato contínuo, apreciados os documentos comprobatórios fornecidos pelo
contribuinte, que foram convertidos em arquivo digital e encontram-se anexos às
fls. 1521- 2871 do processo, a autoridade lançadora emitiu o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 02, onde tece considerações sobre aspectos
apurados no exame da documentação, bem como relaciona, uma a uma, as
despesas que seriam glosadas e o motivo determinante, dentre eles, a não entrega
de documentos, vejamos:
(...)
Anexos a este demonstrativo seguem três planilhas em que são mostrados os
lançamentos que se pretende glosar do livro caixa do contribuinte, por ano
fiscalizado, com breve observação do motivo da glosa.
Com referência ao mês de dezembro de 2009, observa-se que o contribuinte não
apresentou qualquer dos comprovantes solicitados. Ao que parece, foram
separados os documentos entre solicitados e não solicitados, sendo apresentados
apenas esses últimos.
Fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de quinze dias, a partir da data do
recebimento deste termo, a complementar a documentação comprobatória dos
lançamentos feitos no livro caixa. Aguarda-se, no mesmo prazo, eventual
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

contestação às glosas que se pretende fazer, que será analisada. Salientamos que,
conforme legislação pertinente, somente são admissíveis como dedutíveis
despesas que, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade, apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis
e idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Foram glosadas também aplicações em bens cuja vida útil ultrapassa a
de um exercício.
Observa-se nas planilhas que integraram referido Termo, fls. 1477-1479, que
foram analisadas individualmente todas as despesas escrituradas no livro caixa
no ano-calendário 2007 e explicitado o motivo pelo qual a despesa não seria
aceita após apresentação de eventual contestação/justificativa, pelo contribuinte.
Para melhor entendimento, compila-se uma parte desse anexo:

Em sua resposta, fls. 1488-1492, o contribuinte se insurgiu contra à intimação
para apresentação de documentos nos termos do Termo de Constatação e
Intimação glosar, com breve indicação do motivo. Como vários documentos não
haviam sido entregues, o contribuinte foi intimado a complementar a
documentação.
A providência socilitada ao contribuinte, qual seja, relacionar a documentação
comprobatória das deduções pleiteadas no ajuste anual, de forma alguma
objetivou facilitar o trabalho da fiscalização, trata-se de medida necessária,
inclusive, para evitar alegações como a ora em análise, em que o contribuinte
apenas cita genericamente a documentação apresentada à fiscalização, para
depois atribuir a ela possíveis extravios. O contribuinte poderia, inclusive, ter
como ponto de referência a tabela confeccionada pela fiscalização.
Também pelo que se infere dos autos, contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, oportunizou lhe a
apresentar novamente os documentos que alegava terem sido entregues. Todavia,
na oportunidade, preferiu tão somente alegar o extravio, assim como agora, em
sede de impugnação, poderia ter apresentado a documentação relativa às
despesas escrituradas no livro caixa, que informou no ajuste anual.
Cabe mencionar, ainda, que em sede tributária o contribuinte encontra-se
obrigado a manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os
documentos que embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

O fato de o contribuinte registrar no recibo de entrega de documentos por ele
confeccionado, a entrega de documentos escriturados no Livro Caixa referente
2007 e 2008, não comprova que “todos” os documentos foram entregues.
Por fim, há que se ressaltar que os 196 e 197 do CTN determinam que as
diligências da fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, na forma de
exibição de livros, documentos, dentre outros, de forma que o contribuinte
entregue um documento mediante requisição por escrito. Tais prescrições foram
inteiramente observadas pela autoridade lançadora.
Portanto, considerando o dever do contribuinte de comprovar as despesas
escrituradas no livro caixa, deveria este ter apresentado a documentação na
forma como requerida pela fiscalização, caso em que teria cumprido com seu
ônus.
Recebemos resposta em que o contribuinte contesta algumas glosas, além de
acusar a fiscalização de ter extraviado os documentos que constam dos anexos ao
Termo de Intimação com o hist rico de “comprovante não apresentado”.
Há evidente má-fé nessa acusação. Segundo o contribuinte, toda a documentação
comprobatória das despesas do livro-caixa teria sido entregue, e que o auditor,
ao recebê-la, teria deliberadamente deixado de fazer sua conferência. O
contribuinte fez a entrega dos comprovantes em duas oportunidades, 27/12/2011
e 04/01/2012. Juntamente com a documentação, trouxe, em cada oportunidade,
documento de protocolo em que colheu o recibo do fiscal (ver “recibo de entrega
de documentos”). A documentação entregue foi identificada da seguinte forma;
“1- Documentos escriturados do livro caixa ref. 2007, 2008” e “1-Documentos
escriturados do livro caixa ref. 2009”. Ao referir-se aos documentos de forma tão
sintética, contrariou o Temo de Intimação que exigia que a documentação fosse
relacionada. Como se tratava de grande quantidade de documentos, o auditor fez
ressalva de que não fazia no momento a conferência individualizada dos
documentos, o que seria feito em outra oportunidade”. Esse é um procedimento
padrão em casos semelhantes, e nunca houve problemas.
Após o advento do processo fiscal eletrônico, este auditor tem como
procedimento padrão digitalizar toda documentação recebida antes de qualquer
outra providência. Tão logo foi aventada pelo contribuinte a possibilidade de ter
havido extravio, procedi à conferência do que está digitalizado com os
documentos em papel, não constatando nenhuma falta. Assim, eventual extravio
teria ocorrido no curto espaço de tempo entre o recebimento da documentação e
sua digitalização.
(...)
Os documentos que não foram entregues referem-se a despesas de diversos
meses dos três anos fiscalizados. Aliás, há comprovantes não apresentados em
todos os meses, de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Assim, esse extravio de
forma esparsa torna-se menos provável, pois não teria havido um extravio, mas
dezenas. (os documentos foram apresentados agrupados por mês). O contribuinte
foi intimado a apresentar somente os comprovantes cujos lançamentos do livro
se situavam acima de R$ 100,00 (documentos com valor total igual a R$ 400,00
ou R$ 300,00, conforme o período). Em trinta e cinco meses, o contribuinte fez
como intimado. A exceção foi o mês de dezembro de 2009, cujos comprovantes
apresentados tinham valores totais abaixo de R$ 300,00 (em 2009 o contribuinte
informou no livro caixa 1/3 de cada comprovante). Com certeza, foi cometido
um engano, e foi enviado, após a separação, o lote errado de documentos. Esses
documentos de valores superiores estariam, então, com o contribuinte, mas esse
preferiu adotar a postura de acusar a fiscalização de extravio.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

Considerando as alegações do contribuinte e os fatos historiados pela autoridade
fiscal, não se pode acolher o pleito de excluir do lançamento todas as glosas de
despesas por falta de documentação comprobatória.
A autoridade fiscal laboriou minuciosamente sobre cada uma das despesas
escrituradas no Livro Caixa, listando cada situação que necessitava
esclarecimentos ou apresentação de documentos, intimando o contribuinte para
comprovar o direito à dedução dessas despesas. Fiscal no 02, apresentando os
mesmos argumentos reverberados na impugnação, atribuindo à fiscalização o
extravio dos documento e salientando que “é impossível ao contribuinte
apresentar a documentação pleiteada no Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no 002 pois, exatamente, porque os documentos foram entregues, o
contribuinte não os tem”. Sobre os fatos que envolveram a entrega dos
documentos, a fiscalização registrou no TVF que: Após análise dos
comprovantes apresentados pelo contribuinte, foi emitido o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 0002. Através desse termo deu-se a conhecer
ao contribuinte o método de rateio de despesas defendido como correto, além de
relacionar em anexo os lançamentos de despesas que se pretendia glosar, co
breve indicação do motivo. Como vários documentos não haviam sido entregues,
o contribuinte foi intimado a complementar a documentação. Recebemos
resposta em que o contribuinte contesta algumas glosas, além de acusar a
fiscalização de ter extraviado os documentos que constam dos anexos ao Termo
de Intimação com o hist rico de “comprovante não apresentado”.
Há evidente má-fé nessa acusação. Segundo o contribuinte, toda a documentação
comprobatória das despesas do livro-caixa teria sido entregue, e que o auditor, ao
recebê-la, teria deliberadamente deixado de fazer sua conferência. O contribuinte
fez a entrega dos comprovantes em duas oportunidades, 27/12/2011 e
04/01/2012. Juntamente com a documentação, trouxe, em cada oportunidade,
documento de protocolo em que colheu o recibo do fiscal (ver “recibo de entrega
de documentos”). A documentação entregue foi identificada da seguinte forma;
“1- Documentos escriturados do livro caixa ref. 2007, 2008” e “1-Documentos
escriturados do livro caixa ref. 2009”. Ao referir-se aos documentos de forma tão
sintética, contrariou o Temo de Intimação que exigia que a documentação fosse
relacionada. Como se tratava de grande quantidade de documentos, o auditor fez
a ressalva de que não fazia no momento a conferência individualizada dos
documentos, o que seria feito em outra oportunidade”. Esse é um procedimento
padrão em casos semelhantes, e nunca houve problemas.
Após o advento do processo fiscal eletrônico, este auditor tem como
procedimento padrão digitalizar toda documentação recebida antes de qualquer
outra providência. Tão logo foi aventada pelo contribuinte a possibilidade de ter
havido extravio, procedi à conferência do que está digitalizado com os
documentos em papel, não constatando nenhuma falta. Assim, eventual extravio
teria ocorrido no curto espaço de tempo entre o recebimento da documentação e
sua digitalização.
(...)
Os documentos que não foram entregues referem-se a despesas de diversos
meses dos três anos fiscalizados. Aliás, há comprovantes não apresentados em
todos os meses, de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Assim, esse extravio de
forma esparsa torna-se menos provável, pois não teria havido um extravio, mas
dezenas. (os documentos foram apresentados agrupados por mês). O contribuinte
foi intimado a apresentar somente os comprovantes cujos lançamentos do livro
se situavam acima de R$ 100,00 (documentos com valor total igual a R$ 400,00
ou R$ 300,00, conforme o período). Em trinta e cinco meses, o contribuinte fez
como intimado. A exceção foi o mês de dezembro de 2009, cujos comprovantes
apresentados tinham valores totais abaixo de R$ 300,00 (em 2009 o contribuinte
informou no livro caixa 1/3 de cada comprovante). Com certeza, foi cometido
um engano, e foi enviado, após a separação, o lote errado de documentos. Esses
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

documentos de valores superiores estariam, então, com o contribuinte, mas esse
preferiu adotar a postura de acusar a fiscalização de extravio.
Considerando as alegações do contribuinte e os fatos historiados pela autoridade
fiscal, não se pode acolher o pleito de excluir do lançamento todas as glosa de
despesas por falta de documentação comprobatória.
A autoridade fiscal laboriou minuciosamente sobre cada uma das despesas
escrituradas no Livro Caixa, listando cada situação que necessitava
esclarecimentos ou apresentação de documentos, intimando o contribuinte para
comprovar o direito à dedução dessas despesas.
A providência socilitada ao contribuinte, qual seja, relacionar a documentação
comprobatória das deduções pleiteadas no ajuste anual, de forma alguma
objetivou facilitar o trabalho da fiscalização, trata-se de medida necessária,
inclusive, para evitar alegações como a ora em análise, em que o contribuinte
apenas cita genericamente a documentação apresentada à fiscalização, para
depois atribuir a ela possíveis extravios. O contribuinte poderia, inclusive, ter
como ponto de referência a tabela confeccionada pela fiscalização.
Também pelo que se infere dos autos, contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, oportunizou-lhe a
apresentar novamente os documentos que alegava terem sido entregues. Todavia,
na oportunidade, preferiu tão somente alegar o extravio, assim como agora, em
sede de impugnação, poderia ter apresentado a documentação relativa às
despesas escrituradas no livro caixa, que informou no ajuste anual.
Cabe mencionar, ainda, que em sede tributária o contribuinte encontra-se
obrigado a manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os
documentos qu embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência d contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
O fato de o contribuinte registrar no recibo de entrega de documentos por el
confeccionado, a entrega de documentos escriturados no Livro Caixa referente
2007 e 2008, não comprova que “todos” os documentos foram entregues.
Por fim, há que se ressaltar que os 196 e 197 do CTN determinam que as
diligências da fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, na forma de
exibição de livros, documentos, dentre outros, de forma que o contribuinte
entregue um documento mediante requisição por escrito. Tais prescrições foram
inteiramente observadas pela autoridade lançadora.
Portanto, considerando o dever do contribuinte de comprovar as despesas
escrituradas no livro caixa, deveria este ter apresentado a documentação na
forma como requerida pela fiscalização, caso em que teria cumprido com seu
ônus.
2.2 GLOSA DE ITENS REFERENTES À DESPESAS COM “MARKETING
DIRETO”
O impugnante discorda da glosa de despesas com artigos adquiridos para serem
oferecidos a clientes com a finalidade de fidelização: garrafas de vinho, cerveja,
uísque e energético (07/12/2007); aquisição, criação e elaboração de videofotos
de com motivações natalinas (02/01/2007, 29/01/2007, 05/02/2007, 12/12/2007,
14/01/2008); aquisição de bombons e chocolates (10/01/2007), que não foram
considerados como necessárias à percepção
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

da receita.
Defende que as despesas com marketing direto são necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte pagadora, porquanto a atividade de despachante
aduaneiro precisa ser, acima de tudo, de um comerciante, que vende seus
serviços de desembaraço aduaneiro conforme legislação vigente. Nesse contexto,
entende que a compra de garrafas de vinhos, cervejas, uísque, energéticos,
aquisição e criação e elaboração de vídeo e fotos com motivações natalinas,
bombons e chocolates, tudo a ser destinado como brindes aos clientes, faz parte
do plano de marketing direto do despachante aduaneiro e deve ser dedutível.
Em que pese o arrazoado, não podem ser aceitas despesas relacionadas à
aquisição de bebidas e gêneros alimentícios, ainda que tenham sido adquiridos
para serem oferecidos a clientes como forma de fidelização.
Ocorre que tais despesas não se enquadram como “necessárias à percepção da
receita e a manutenção da fonte produtora”, pois carentes dos aspectos da
essencialidade e indispensabilidade à geração da receita da atividade.
De acordo com o Manual de Perguntas e Respostas do IRPF do exercício 2008 e
2009 (anos-calendário 2007 e 2008), são dedutíveis as despesas com propaganda
profissional, nos seguintes termos:
Despesas com propaganda da atividade profissional são dedutíveis? Sim, desde
que a propaganda se relacione com a atividade profissional da pessoa física e
estes gastos estejam escriturados em livro-caixa e comprovados com
documentação idônea. (Parecer Normativo Cosit no 358, de 8 de outubro de
1970)
Como se observa, as despesas de propaganda relacionadas com a atividade
profissional da pessoa física podem ser consideradas como necessárias à
percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora e, como tal,
dedutível.
Entretanto, as despesas com propaganda não se confundem com despesas com
aquisição de bebidas alcoólicas e outros gêneros alimentícios para oferecer aos
clientes, com o objetivo de fidelizá-los.
No tocante a folhetos e catálogos, poderiam ser despesas dedutíveis a título de
propaganda. Entretanto, no caso em apreço, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis para se verificar se os vídeofotos se referem (conteúdo) à
propaganda relacionada à atividade profissional da pessoa física.
Cabe lembrar que em matéria de isenções, a legislação de deve ser apreciada de
forma restritiva. No caso em análise, referidas despesas não podem ser
consideradas como passíveis de escrituração no Livro Caixa, para efeitos de
dedução, porquanto não se caracterizam como indispensáveis e inevitáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, ainda que suportadas
pela pessoa física e comprovados os desembolsos. A glosa, portanto, deve ser
mantida.
2.3 PAGAMENTOS COM DOCUMENTAÇÃO IMPRÓPRIA
Foram glosados pela fiscalização os pagamentos a Reprox, porquanto o
contribuinte apresentou somente o boleto bancário, desacompanhado da Nota
Fiscal. Além
dessa despesa, a fiscalização verificou outros pagamentos em situação análoga,
para os quais os documentos apresentados não foram considerados suficientes
para comprovar a despesa e sua dedutibilidade, conforme pode ser conferido na
planilha de fls. 1495-1517.
O contribuinte discorda da glosa, aduzindo que nos casos onde foi apresentado o
boleto bancário desacompanhado da Nota Fiscal, aquele é documento idôneo
para comprovar o desembolso e identificar a fonte beneficiária, a qual possui a
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

fatura dos serviços e a Nota fiscal, além de duplicatas, se necessários. Defende
que a ausência da Nota Fiscal não impede a dedução, desde que comprovado o
seu desembolso. Lembra que Auditor Fiscal, enquanto descarta os pagamentos
por falta de Notas Fiscais, glosa outros pagamentos porque foram somente
apresentadas as Notas Fiscais.
Acrescenta que é descabida a exigência da Nota fiscal e do Recibo de Pagamento
e expõe que o Regulamento do Imposto de Renda não especifica a documentação
que deve ser apresentada para as deduções, reservando apenas mencionar a
necessidade de documentação idônea e escrituração em livro caixa.
As justificativas apresentadas pela contribuinte para afastar a glosa das despesas
em relação as quais apresentou documentação imprópria para sua comprovação
não podem ser acolhidas.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para comprovar
as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o beneficiário, o
valor, a data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos
serviços prestados, para que possam ser enquadrados como necessários e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
A emissão da Nota Fiscal é obrigatória segundo a legislação brasileira. Ela deve
ocorrer sempre no momento da efetivação da operação, seja essa operação a
venda de um produto ou uma prestação de serviços. (Lei 8.846/94 – Artigo 1o).
Todavia, não se constitui em documento hábil para a comprovação do
pagamento.
Uma nota fiscal é um comprovante de que determinada empresa realizou uma
venda ou prestou algum serviço. Esse comprovante é fundamental tanto para o
cliente quanto para a empresa. Para o cliente, serve como registro da
compra/serviço que recebeu. Já para a empresa, servirá como um registro da
receita obtida e é essencial para apuração dos impostos decorrentes desta venda.
De outra vertente, a apresentação de boleto bancário, desacompanhado da Nota
Fiscal, comprova o dispêndio, todavia, não comprova a que bem/serviço se
refere, a fim de que se possa avaliar se é ou não despesa dedutível no ajuste
anual. Por outro lado, quando contratado um serviço por pessoa física, deve ser
apresentado o Recibo de Pagamento Autônomo - RPA, devidamente preenchido,
com a descrição do serviço prestado e a forma de pagamento. Portanto, cabe ao
contribuinte que pretender se deduzir de despesas escrituradas no Livro Caixa no
ajuste anual, apresentar documentação que comprove não somente o efetivo
pagamento, mas a natureza da despesa a que se refere.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas escrituradas com base em
documentação imprópria.
2.4. PAGAMENTOS A SODEXHO
A glosa de pagamentos a Sodexho refere-se ao lançamento registrado no Livro
Caixa
em
02/01/2008,
objeto
do
processo
administrativo
fiscal
no
10660.723530/2012-51, onde as alegações pertinentes serão apreciadas.
2.5. GLOSA DE DESPESAS REFERENTES À APLICAÇÃO DE CAPITAL
Foram glosadas as despesas referentes à aquisição de baterias de notebook e
cartão de memória, porquanto a autoridade fiscal considerou que não são
dedutíveis despesas com equipamentos cuja vida útil ultrapasse o de um
exercício e que não sejam consumíveis. De acordo com o contribuinte, como se
tratam de produtos utilizados como ferramenta de trabalho, a durabilidade de tal
equipamento é menor que um exercício.
As alegações apresentadas na impugnação não possuem o condão de afastar a
glosa das deduções declaradas a título de despesas escrituradas em livro caixa,
que a fiscalização apurou terem a natureza de investimento.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

Ocorre que os dispêndios correspondentes às aplicações de capital, embora
possam ser relacionados à manutenção da fonte produtora, não são dedutíveis por
expressa previsão legal (art. 75, § único, inciso I).
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários
à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc.
Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração
de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o
ganho de capital.
Nesse sentido, cabe citar os parágrafos 3 a 3.2 do Parecer Normativo CST no
60/1978: Parecer Normativo CST no 60/1978
3. No que concerne à aquisição de bens indispensáveis ao exercício da atividade
profissional, deve-se identificar quando se trata de despesas, para distinguí-la da
aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível integralmente
quando realizada no ano-base considerado, e que a segunda é passível de
depreciação anual (§ 2o artigo 48 do RIR/80);
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda,
consideras-se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período
de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam (sic) com
sua mera utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores
despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e
instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios,
mobiliários, etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em
particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)
3.2 São despesas as quantias dispendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza,
materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, consertos, recuperações, etc, e, portanto, integralmente dedutíveis
quando realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos
legais e normativos.
Com efeito, as despesas impugnadas se tratam de despesas indedutíveis, uma vez
que relacionadas à aquisição e conservação de bens de capital.
Portanto, sem razão o recorrente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723530/2012-51

Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 2333
DF CARF MF
Original